Tribunal: STF
Processo: ADI 2619
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI DE REALINHAMENTO DOS
VENCIMENTOS DO SERVIDORES. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL. EMENDAS PARLAMENTARES COM ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS. VETO DO
GOVERNADOR. PROMULGAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DAS PARTES
VETADAS. OFENSA AOS ARTS. 2º E 61, §1º, II, A, DA CF. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA, COM EFICÁCIA 'EX TUNC'.